Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-64.2004.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000310-64.2004.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEISE FABIANA DIER PELISSARI CATANANTE - CPF: 567.456.301-25 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SANTO BIELESKI - CPF: 448.626.109-78 (APELADO), JOSE BIELESCKI - CPF: 078.437.800-25 (APELADO), ELVIRA DA SILVA LOPES BIELESCKI - CPF: 831.329.291-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 0000310-64.2004.8.11.0040 - código n.º 20131
,
proposta em desfavor de
SANTO BIELESKI e outros
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a r.sentença não merece prosperar, sendo necessária a sua reforma.

Alega que “
da análise dos autos é possível constatar que não houve o abandono da causa por falta de diligências ou pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo
”, conforme elencado pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Informa que em 24/08/2020 requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 7.338 – CRI de Lucas do Rio Verde – MT, com a juntada da respectiva matrícula (ID 83167795 - Pág. 5) contudo, a decisão determinando a penhora do imóvel somente ocorreu em 27/07/2023, ou seja, basicamente 03 (três) anos após a juntada da petição e da matrícula do imóvel.

Ainda, assevera que “
da r. decisão que foi determinada a juntada da matrícula atualizada do imóvel, a fim de dar o devido prosseguimento ao feito para expedição do mandado de avaliação e termo de penhora
” qual, afirma que “
iniciou as tratativas para tentativa de obtenção da matrícula atualizada de forma administrativa, porém tais trâmites são burocráticos, pois precisam ser obtidos junto a ANOREG – Associação dos Notários e Registradores do Brasil
.”

Pontua que “
por conta da burocracia, o Apelante não conseguiu obter a tempo a matrícula requerida pelo MM. Juízo de primeiro grau, sendo então requerida a dilação de prazo em 02 (duas) oportunidades, o que de início foi deferido pelo juiz, porém o segundo pedido não foi deferido, sendo então extinto o processo por suposto abandono da causa por parte do Apelante
”.

Ressalta que adotou as medidas necessárias, porém a necessidade de juntar a matrícula atualizada restou caracterizada pela demora do próprio judiciário, não podendo ser o Apelante penalizado por requerer alguns dias para o cumprimento das diligências.

Assevera que “não há que se falar em extinção por abandono, uma vez que o Apelante apenas solicitou prazo para conseguir obter documento que não seria produzido por si, mas sim por órgão externo, o qual possui trâmites internos para sua confecção”.

Ademais, alega que não houve a intimação pessoal via AR para manifestação no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, §1º, do CPC.

Diante do exposto, pugna a apelante pela reforma da sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja determinado o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 0000310-64.2004.8.11.0040 - código n.º 20131, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em razão de inadimplemento bancário (Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, id. 183452700 – Pág.11/16 e Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, id.183452700 – Pág.17/19).

O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
por abandono do feito, sendo asseverado que: “(...)
a parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito, mas tão só protelou – como ora se indefere. Logo, entendo que houve, neste caso, abandono do feito, a ensejar a sua extinção
”, id183452713, Pág.3.

Contudo, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, considerando que cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial que tramita desde ano 2004, verifica-se que o Banco exequente buscou atender as determinações do juízo, tendo em vista que peticionou nos autos em 24 de agosto de 2020, indicando bem imóvel dos executados e pugnando pela expedição do termo de penhora, qual a matricula do referido imóvel foi juntada em 03/09/2020.

Posteriormente, os autos foram digitalizados e a referida manifestação, com pedido de expedição de mandado de penhora restou analisada e deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, condicionado à apresentação da matricula atualizada do imóvel somente em 27 de julho de 2023 (id. 183452706), ou seja, quase 03 (três) anos após a manifestação do exequente.

Da referida decisão, o autor pugnou pelo sobrestamento do feito em 15 (quinze) dias (id. 183452708 – Pág.1), qual, findado o prazo, o feito foi impulsionado para o fim de intimar o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias (id.

183452710 - Pág. 1) que, logo em seguida, aportou manifestação aos autos requerendo a suspensão do feito por 45 dias sob a justificativa de ainda não ter obtido retorno junto ao cartório de registro de imóveis no que se refere a matricula atualizada do imóvel.

Sobreveio a sentença objurgada que indeferiu o pleito e extinguiu o processo nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, considerando o abandono do feito.

Assim, nota-se a ausência do mencionado abandono eis que o exequente se manteve diligente na determinação do juízo, pugnando pela dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial.

Ademais, como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora

para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024